Tribunal: TJDFT
Processo: 0754796-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0754796-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AILTON DE SOUZA FONTES AGRAVADO: SAFIRA DE JESUS MOURA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Ailton de Souza Fontes contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n° 0736360-09.2023.8.07.0003, proposta contra Safira de Jesus Moura, indeferiu o pedido de reintegração de posse, com os seguintes fundamentos: “Recebo a inicial. Defiro a gratuidade. Anote-se. Trata-se de ação de reintegração de posse, que deverá tramitar sob o rito comum, tendo em vista que o autor não mencionou quando teria ocorrido o suposto esbulho, não se podendo extrair se tratar de menos de ano e dia. Indefiro a tutela de urgência, pois não demonstrado nos autos o fumus boni iuris, sendo a cessão de direitos juntada apenas um indício de que tenha havido posse, por parte do autor, em relação ao imóvel. Trata-se de imóvel situado no Sol Nascente, região de constante disputas pela detenção de imóveis (todos irregulares), tendo em vista o fato de que não é incomum várias cessões de direitos sobre a mesma área, devendo-se resolver pela regra da "melhor posse". Designe-se data para realização de audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC. Inclua-se o feito em pauta ordinária do NUVIMEC. Cite-se e intimem-se, devendo o réu esclarecer, no prazo de 10 dias, sobre eventual desinteresse na tentativa de conciliação (§ 5o). Caso reste infrutífera a tentativa de citação/intimação, dispenso a realização de audiência e determino a conclusão do feito para a busca do endereço da parte ré via sistemas, sem prejuízo de que, após a citação, as partes possam requerer, caso tenham interesse, a realização de audiência de conciliação. Cumpra-se. Intimem-se. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem.” Os Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante em face da referida decisão foram rejeitados, nos seguintes termos: “Dispõe o embargante que a decisão contém omissões no julgamento, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do C.P.C. A despeito de a parte autora ter mencionado em sua inicial que o esbulho ocorrera no dia em 21/11/2023, não restou demonstrada a posse, uma vez que, como já consignado na decisão embargada, a cessão de direitos juntada é apenas um indício de que tenha havido posse. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Intimem-se”. Em síntese, relata o Agravante que adquiriu os direitos sobre o imóvel descrito na petição inicial por meio de contrato oneroso de cessão de direitos celebrado com Karla Mendes Lima. Afirma que sua irmã Juliana dos Santos Souza exerce a posse direta do imóvel, desde 2019, com o seu consentimento. Acrescenta que, em 21 de novembro de 2023, foi surpreendido com o arrombamento dos portões do imóvel e a troca das fechaduras da residência. Narra que Safira de Jesus Moura, agravada, alega ser a legítima possuidora do imóvel, por ter adquirido os direitos de posse sobre o bem de Nathalia Cordeiro Laurias. Argumenta que a ação deve tramitar sob o rito especial, por haver prova nos autos de que o esbulho ocorreu no dia 21 de novembro de 2023, ou seja, há menos de 1 ano e 1 dia. Aduz que os documentos que guarnecem a petição inicial, em especial o contrato de cessão de direitos celebrado com Karla Mendes Lima, a procuração Id. 179282448, a conta de água em nome de Juliana dos Santos Souza e os vídeos Id. 179282450 e Id. 179282451, comprovam a posse anterior do imóvel pelo Agravante. Pede a concessão de tutela de urgência para que seja determinado que a ação de origem tramite sob o rito especial e para que seja determinada a reintegração do Agravante na posse do citado imóvel. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que a ação tramite sob o rito especial e seja reintegrado na posse do imóvel sito no Setor Habitacional Sol Nascente, Chácara 87, Rua 01, Quadra B, Casa 2, Ceilândia Norte, CEP 72.243-000. Sem preparo, ante a concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do artigo art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O Agravante, em suma, defende que a ação deve tramitar sob o rito especial, por ter o suposto esbulho ocorrido há menos de um ano e um dia. Sustenta, ainda, que estão presentes os requisitos necessários à reintegração de posse, porquanto adquiriu de Karla Mendes Lima os direitos alusivos ao imóvel, e que há nos autos prova de que exercia a posse anterior. No que tange ao pedido de tramitação da ação sob o rito especial, assiste razão ao Agravante. Ocorre que o Agravante afirma que o suposto esbulho teria ocorrido no dia 21.11.2023, ou seja, dentre de 1 ano e 1 dia. No Boletim de Ocorrência que guarnece a petição inicial (Id. 179282446) consta, também, a informação de que o suposto esbulho teria ocorrido entre 22.10.2023 e 21.11.2023. Nos termos do art. 558 do CPC, “regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial”. Assim, tenho por verificada a verossimilhança do direito alegado pelo Agravante de que a ação deve tramitar sob o rito especial previsto no artigo 560 e seguintes do CPC. O perigo da demora em aguardar o julgamento do mérito do presente recurso consiste na possibilidade de o feito tramitar sob rito diverso daquele previsto na legislação processual e de serem praticados atos processuais desnecessários em prejuízo dos princípios da celeridade e da economicidade. Por outro lado, no que tange ao pedido liminar de reintegração de posse, não encontro presentes, em juízo de cognição sumária, os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Consoante dispõe o art. 1.196 do Código Civil, possuidor é "todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade". Um dos poderes que decorrem da posse é a faculdade de o possuidor buscá-la em poder daquele que injustamente a possua. Sabe-se que o possuidor tem direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho, desde que comprove sua posse, o esbulho praticado pela parte ré, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos dos artigos 561 do CPC. Para o deferimento de liminar, todavia, cabia ao Agravante comprovar por documentos ou em audiência de justificação a sua posse, o esbulho praticado pela Ré e a data do esbulho. No entanto, não demonstrou que exercia a posse do imóvel na data em que a posse lhe teria sido usurpada. Ao contrário, consta no Boletim de Ocorrência que guarnece a petição inicial a informação de que o Agravante “não reside na casa” (sic) e que a frequentava apenas para verificar as condições, efetuar reparos, limpeza e afins. Consoante bem reconheceu o Juiz a quo na r. decisão agravada, o contrato de cessão de direitos colacionado aos autos não demonstra que o Agravante exercia o poder de fato sobre o citado imóvel quando supostamente foi esbulhado. Igualmente, os vídeos do local, por si só, não demonstram o exercício da posse. Acerca do documento Id. 179282449, registro que a irmã do Agravante, suposta titular da conta de água relativa ao imóvel, sequer é parte na presente ação, de modo que o documento não serve à demonstração da posse efetiva do bem. Desse modo, considero prudente aguardar o contraditório e a instrução probatória, pois a ação ainda está em fase inicial e os fatos não estão suficientemente esclarecidos. Ressalto que a análise deste recurso é superficial e perfunctória, para evitar indevida incursão no mérito da ação possessória. A análise aprofundada dos pontos controvertidos será feita na ação de origem, depois da instrução processual. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, apenas para determinar que o feito tramite sob o rito especial previsto no artigo 558 e seguintes do CPC. Intime-se pessoalmente a Agravada para que responda, caso queira. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora